Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-54.2021.8.11.0086
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000708-54.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVAN FONTELES PEREIRA - CPF: 841.139.792-00 (EMBARGANTE), JONILSON MAIA PEREIRA - CPF: 798.949.502-30 (ADVOGADO), FABRICIA MAIA PEREIRA - CPF: 946.505.002-49 (ADVOGADO), SOLANGE HEYDA DE ALMEIDA - CPF: 024.426.379-52 (EMBARGADO), LORENA MARQUETTI - CPF: 074.244.309-47 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES DA SILVA - CPF: 068.723.209-07 (ADVOGADO), DIVAL CARVALHO GOMES - CPF: 713.594.519-00 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DA COSTA PRESLHAKOSKI - CPF: 066.765.209-40 (ADVOGADO), REGINALDO RIBAS - CPF: 943.275.649-15 (ADVOGADO), EDSON GONCALVES - CPF: 815.926.399-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE IVAN DE ALMEIDA - CPF: 804.474.739-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DAVI VIEIRA BASTOS - CPF: 670.162.273-91 (ADVOGADO), DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - CPF: 859.195.862-49 (ADVOGADO), SOLANGE HEYDA DE ALMEIDA - CPF: 024.426.379-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PGJ. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
MÉRITO.
QUALIFICADORA EMBASADA EM ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(
i
) embargos infringentes contra decisão não unânime em recurso de apelação que, por maioria, manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecida pelos jurados; (
ii
) depoimento da testemunha ocular, segundo a qual, após discussão acalorada entre o embargante e a vítima, o recorrente retornou ao seu caminhão, ligou o veículo dando a entender que partiria do local; (
iii
) decorridos cerca de 10 a 15 minutos da contenda inicial, o embargante retorna subitamente e ataca o ofendido com uma arma branca; (
iv
) ataque repentino contra a vítima que não teve tempo de esboçar qualquer reação; (
v
) ambiente escuro que impediu a visualização da aproximação do réu;

3. Requerimentos do recurso: (
i
) prevalência do voto divergente para submeter o embargante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) saneamento de omissões, obscuridades e contradições no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a admissibilidade recursal dos embargos infringentes quanto às alegadas omissões, contradições e obscuridades; e (
ii
) analisar se a decisão dos jurados sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi manifestamente contrária às provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos infringentes possuem devolutividade estrita, limitando-se à divergência expressamente delineada no acórdão não unânime, revelando-se inadequado para a análise dos vícios formais típicos do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

6. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas dos autos, exigindo-se a ausência absoluta de suporte probatório para a decisão, em observância à soberania dos veredictos.

7. A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo imprescindível analisar a forma de execução do delito para aferir sua configuração no caso concreto.

8. Os elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente os depoimentos consistentes da testemunha ocular, demonstram que o réu se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima e não agiu em legítima defesa, pois provocou novo confronto e desferiu golpes de forma repentina contra a v ́, munido de arma branca.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 593, § 3º, 609, parágrafo único, e 619.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2810202/SP; TJMT, Apelação Criminal n. 1002435-05.2023.8.11.0013, Apelação Criminal n. 0015454-46.2014.8.11.0002 e RSE n. 0001248-22.2009.8.11.0028.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por
Josivan Fonteles Pereira
em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, aplicou-lhe a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)

Nas
razões

recursais
, o embargante almeja a prevalência do voto vencido proferido pelo e.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
(vogal), que deu provimento ao apelo para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, concluindo que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridades, omissão e contradição que comprometem a prestação jurisdicional, em violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (id. 308862383).

Compuseram o Órgão Julgador originário, os Desembargadores Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (relator) e Paulo Sérgio Carreira de Souza (revisor), que constituíram a maioria para negar provimento ao recurso, preservando a sentença (id. 303378360).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
dos embargos infringentes, com a manutenção do voto vencedor (id. 309715896).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o embargante objetiva a prevalência do voto vencido exarado pelo e.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
, que deu provimento à apelação para anular a decisão dos jurados e submetê-lo a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

O recorrente também requer que sejam sanados os pontos de omissão, obscuridade e contradição apontados no acórdão.

Sustenta, em síntese, que o voto prevalente se mostrou obscuro, pois presumiu a ocorrência do elemento surpresa de forma genérica, sem considerar a discussão prévia e as agressões recíprocas ocorridas em momento anterior; e não enfrentou adequadamente a tese de legítima defesa.

Argumenta que o acórdão é contraditório, porquanto não explicitou o motivo pelo qual a narrativa testemunhal prevaleceu sobre a versão dada pelo acusado, além de omisso ao entender pela preclusão das nulidades arguidas.

PRELIMINAR

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, preliminarmente, que o presente r
ecurso seja conhecido tão somente em relação à incidência da qualificadora do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, que foi a matéria objeto de divergência no acórdão.

Assiste razão ao Órgão ministerial.

A adequação recursal se traduz como a necessidade de que o recorrente se utilize da via impugnativa correta para atacar a decisão entre as previstas em lei.

Os embargos infringentes são cabíveis, na seara penal, contra acórdão não unânime proferido em apelação ou recurso em sentido estrito, quando desfavorável ao réu, com o objetivo de submeter ao colegiado a matéria do voto vencido, conforme art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e art. 254 do Regimento interno deste Tribunal.

Contudo, se o desacordo do acórdão for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

Desse modo, a devolutividade dos embargos infringentes é estrita, porquanto limita-se à divergência expressamente delineada no acórdão e às questões que com ela guardem nexo imediato.

Assim, se o recorrente invoca omissões, obscuridade e contradições nas razões recursais dos embargos infringentes, vícios formais típicos dos embargos declaratórios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, é evidente que se vale da via recursal imprópria ou inadequada.

No caso, o acórdão foi publicado em 14/agosto/2025 e o presente recurso protocolado em 21/agosto/2025, de modo que o prazo recursal para a oposição dos embargos de declaração transcorreu integralmente, resultando na preclusão temporal.

Desse modo,
acolho
a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e
conheço parcialmente
dos embargos infringentes, apenas na parte em que o embargante busca a prevalência do voto vencido para anular o julgamento do júri (art. 593, § 3º, do CPP).

MÉRITO

A divergência é pontual e refere-se ao reconhecimento pelos jurados da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), que, na concepção defensiva, seria manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual entende que deve prevalecer o entendimento do eminente
Desembargador

Rui Ramos Ribeiro
(vogal), que
proveu
o apelo para anular a decisão dos jurados e submeter o embargante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença (id. 303251356).

Consta dos autos que
Josivan Fonteles Pereira
foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, haja vista que, no dia 20/outubro/2019, por volta das 21 horas, no estacionamento do Posto Bem Brasil III, na Comarca de Nova Mutum, “
com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu golpes de arma branca em face da vítima
José Ivan de Almeida
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia
”, as quais foram a causa determinante de sua morte.

A inicial acusatória retrata o seguinte contexto delitivo:

“Infere-se do feito que no dia dos fatos a vítima se encontrava no pátio do Posto Bem Brasil III, em companhia de um amigo, a testemunha Carlos Alberto Carbonera.

Conforme apurado, o denunciado
Josivan
chegou ao local e sentou-se perto da vítima e da testemunha, ocasião em que passou a discutir com a vítima por questões de somenos importância, situação que acabou evoluindo para que ambos entrassem em vias de fatos, sendo necessária a intervenção da testemunha
Carlos
para separá-los.

Ocorre que, após findado o desentendimento,
Josivan
se dirigiu até o seu caminhão, apoderou-se de uma faca e voltou ao local onde a vítima se encontrava, oportunidade em que, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, desferiu contra ela vários golpes de arma branca.

Evola-se que depois de ter efetuado os golpes, o denunciado
Josivan
evadiu-se do local.

Dos autos observa-se que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, pois o acusado surpreendeu a vítima e, armado, a abordou de forma inesperada, impedindo que ela esboçasse qualquer reação defensiva” (id. 177556663).

Consta da sentença

que os jurados, por 04 (quatro) votos a 02 (dois) reconheceram que o réu agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (id. 256415315).

No recurso de apelação, a defesa sustentou que o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultara a defesa do ofendido é manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que o embargante “
apenas reagiu à agressão iniciada pela vítima
”, a evidenciar legítima defesa (id. 256415337).

Ao analisar o pleito recursal, a Segunda Câmara Criminal preservou a qualificadora objetiva, sob o fundamento de que o veredicto do Conselho de Sentença está amparada em expressivo conjunto fático-probatório, especialmente nos depoimentos da testemunha
Carlos Alberto Carbonara
, que presenciou o momento em que o recorrente desferiu os golpes fatais contra a vítima, e no interrogatório do acusado.

Na parte que interessa, destaco a fundamentação exposta no voto condutor, subscrito pelo e. Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
:

“(...) A testemunha,
Carlos Alberto Carbonara
, ao ser ouvido em Juízo, afirmou ser amigo da vítima e narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime que vitimou seu colega, apontando o apelante como o autor do homicídio. Esclareceu que estava presente no momento dos fatos e que presenciou o momento em que o apelante começou a desferir os goles de faca contra a vítima, declarando que:

“(...)
Promotora:
(...) E relata para nós, então, assim, do início, como que essa situação aconteceu.
Carlos
: Ah, ali houve o seguinte, eles começaram a discutir, aí o rapaz, ele chegou, esse o
Josivan
, acho que é, né. Ele chegou, nós estava sentado na cozinha do caminhão, né. Até eu tinha feito do resto da carne, um picadinho, né. Até convidei ele para quando ele chegou, né. Sabe aquela parceria para ele comer, se ele quisesse comer com nós. E eu não me lembro exato se ele aceitou ou não, não tô me recordando que faz tempo, né. E ele, eu tava no celular encostado no pneu do caminhão sentado e ele e o
Ivan
começaram a discutir, né. Ele e o
Ivan
. Aí é, pelo que eu ouvi que eu tava com conversa no celular com a minha esposa em casa, eles estavam, é, o Josivan tava tipo assim, o que eu penso, ah, tirando do outro, sabe? Sabe, eu vou tirar do outro ou sei lá, contando vantagem. O
Ivan
não era desse negócio de aceitava de que contasse vantagem para ele, entendeu? E pelo que eu tô, eu entendi. Aí eles começaram se alterar os dois.
Aí o Ivan, é, tipo, foi nele assim, tipo empurrou e deu um soco nele assim, o Ivan, entendeu?

Aí acabou ali, acabou ali, até eu tava recolhendo as coisas para ir para o posto
, outro posto lá em cima, né, que a gente tinha cadastro tudo ali em Nova Mutum. E daí ele ligou o caminhão, ele ligou o caminhão que tava na frente do meu
. Promotora:
Quem ligou o caminhão?
Carlos:
O Josivan. Ele ligou o caminhão dele e no que ele ligou o caminhão, eu falei pro Ivan – Não, ele vai, ele vai ser retirar daí, aí nós vamos ficar aqui, nós não precisamos ir no outro posto, né. E nisso nós, aí eu abri a cozinha de novo, sentei ali no meu lugar e ele voltou. O caminhão ficou ligado, ele voltou, ele voltou assim com uma coisa assim, parecia que ele tava dando soco no Ivan, sabe? Eu achei que ele tava dando soco, mas, depois que, na hora ele tinha um negócio aqui assim que era uma ponta assim, sabe? Era um tipo um, uma coisa que perfurava assim, uma lâmina. Era uma lâmina. Aí ele fazia assim no Ivan aqui, nessa parte aqui assim. E o Ivan tava no celular assim, ó, conversando no celular também, ó, com a esposa dele naquele aquele horário, né? E aí o Ivan se levantou, aí eles começaram, aí eu corri, eu corri, eu não sabia o que estava acontecendo certo, eu corri para dentro da cabine do meu caminhão. Uhum. Promotora: E aí? Carlos: Aí eu fiquei ali, tava com medo, né? Porque eu vi que era uma lâmina no acontecido, sabe?

(...) Aí eles sumiram para trás do caminho. Aí depois veio um senhor e falou para mim – ó, o teu amigo tá caído lá no fundo. E eu com muito medo ali de que podia acontecer comigo também, né? E aí eu fui lá, eu vi o Ivan daquele jeito lá. Daí, aí ele só falou para mim que ele tava indo embora. Ele disse – eu tô indo embora. Eu falei – que isso. Aí eu fui buscar um travesseiro do caminhão e botei embaixo da cabeça dele. Foi isso que aconteceu, né.

(...)
Promotora:
entendi. Quando o senhor prestou atenção, o que o Josivan falava? Que que ele falava que ele estava querendo levar vantagem?
Carlos:
o que eu me recordo é que ele falava assim - é porque eu tenho cinco/seis caminhões. (...)
Promotora:
Na posição que o
Ivan
estava sentado, ele tava de frente ou de costas pro caminhão do
Josivan
?
Carlos:
de frente.
Promotora:
ele via o
Josivan
?
Carlos:
via, só que ele tava no celular assim no caso, né? Assim.
Promotora:
ele tava mexendo no celular?
Carlos:
isso. Assim.
Daí quando ele fez assim, aí ele, aquele batia nele, que eu achei que era soco, né.

Juíza:
Então quando o
Ivan
percebeu que ele se levantou, que o senhor falou, já tinha acontecido o primeiro golpe?
Carlos: o Ivan quando se levantou que começou a levar os golpes.

Juíza: Ah, tá. Mas ele se assustou com a presença já em cima dele do

Josivan
ou
ainda tinha uma distância?

Carlos: Não, não, tava em cima
.
Já tava em cima
.
Promotora: Não tinha nenhuma distância? Carlos: nenhuma distância.

Promotora: O senhor que tava assistindo a cena, né, que viu tudo isso, o senhor percebeu ele vindo ou também já se assustou quando ele tava em cima do Ivan?

Carlos: Não percebi ele vindo. Não percebi. Não percebi.

Promotora:
É, O senhor disse que não conseguia.
O senhor só viu a lâmina
?
Carlos: Sim
.
(...) Uma lâmina curtinha.

Juíza:
Ah, isso que eu ia perguntar. Era uma lâmina curta ou uma lâmina maior?
Carlos: Curta. Curta. Uma lâmina curta. Curtinha assim, o tamanho de um dedo assim, um pouquinho mais,
uma coisa assim. (...)
Juíza:
Antes de levar o primeiro golpe, o
Ivan
, ele conseguiu se afastar, correr ou até dar algum soco, alguma coisa no
Josivan
ou não deu tempo?
Carlos:
Não, ele não teve tempo de nada, de nada, nada, nada, nada. Teve tempo de nada
.

Juíza: E o senhor viu quantos golpes?
(...)
Carlos:
(...)
Foi mais de um
. Aí eu corri pra cabina do caminhão, né? Que eu depois após que eu vi a lâmina, né (...)”.

Diante do Conselho de Sentença, a testemunha
Carlos Alberto Carbonara
confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado na fase judicial, mantendo sua versão dos fatos de forma firme e coerente.

(...) Por sua vez, o
apelante
, ao ser interrogado em Juízo, apresentou sua versão dos acontecimentos, não negando a prática dos atos que lhe foram imputados, mas afirmando tê-los praticado em
legítima defesa
. Vejamos o que declarou em audiência:

Juíza:
É verdade isso aqui que eu li?
Apelante:
Não, assim, o fato ocorrido é verdade, mas tem algumas coisas aí que não é verdade.
Juíza:
Então me conta exatamente como que aconteceu, por favor.
Apelante:
Ah, nós, é, nós estava lá no posto Bem Brasil, é, eu o os dois rapazes, né, que tava lá. Aí eu cheguei, estacionando meu caminhão, um deles já tava. Aí eu fui pro restaurante, eu fiquei conversando com outros colegas meu no restaurante lá, que trabalhava na mesma empresa, na mesma empresa que que eu, e os outros colegas meu ia seguir viagem, né? Nós ficou conversando lá. Aí quando foi por volta do, já anoitecendo, eu voltei pro caminhão quando, é, tava já esse outro, seu, como é que era Sr.
Ivan
? Era
Ivan. É tava os dois quando eu retornei pro caminhão.

Juíza:
Sr.
Carlos
, quem foi ouvido aqui é
Carlos
e quem faleceu é
José Ivan
.
Apelante:
Isso. Quando eu retornei, quando eu cheguei só tava o seu
Carlos
. (...) Quando eu retornei pro caminhão, tava os dois que eles estavam fazendo churrasco desde de tarde, eu não lembro o horário.
Juíza
E aí?
Apelante:
Aí cumprimentamos e tal. Aí meu caminhão tava pertinho de frente com o caminhão deles. E aí começamos a conversar, a dialogar. Aí o seu, era
Ivan
né, começou a me agredir com palavra com que não gostava de tranqueiro (...)
Juíza:
Mas do nada isso, seu
Josivan
?
Apelante:
Não, não foi do nada, a gente tava falando de caminhões.
Juíza:
Aham.
Apelante:
Tava falando de caminhões, foi falando em caminhões e foi chegou esse fato de começar essa ofensa de diferença, do caminhão carga seca, não gostar do pessoal que carrega petróleo e etc. (...)
Juíza:
E aí.
Apelante: Aí foi quando ele partiu para cima de mim me soqueando
.
Juíza:
Vocês estavam sentados ou em pé, seu
Josivan
?
Apelante:
no começo nós estava sentados, nós nos sentamos, eu sentei assim próximo dele, tava meio sentados, aí eu vi que tava o negócio tava se alastrando, eu levantei.
Quando eu levantei, ele levantou também
.
Ele já levantou, partiu para cima de mim. Aí foi quando eu saí de costa, ele me soqueando, tentou pegar no meu pescoço. E aí foi quando eu vi ao lado ali a uma faca que eles estavam fazendo churrasco do lado do caminhão. Aí que eu peguei a faca para ver se eu, é, me defendia. Aí ele veio. Quando ele veio, eu tropecei, quase caí que eu levantei a

faca, ele veio para cima. Aí depois, aí ele veio, aí depois ele recuou e veio de novo. Aí foi quando foi dois ferimento. Aí eu corri para um lado, ele correu pro outro e o outro rapaz que veio junto com ele, tava com ele atrás também querendo me bater, correu também
. (...)
Apelante:
Ah, o seu Carlos tava junto. Tava junto com seu
Ivan
. (...)
Juíza:
Certo. Mas o senhor não lembra se o
Carlos
chegou a te atingir. É isso?
Apelante:
Não, não tenho lembrança (...)
Juíza: O Senhor conseguiu revidar algum soco? Apelante:

não, senhora. Juíza:
Não?
Apelante: Só tentei me defender, (...) a faca tava do lado do caminhão
.
Juíza:
Qual caminhão?
Apelante: dele
.
Juíza:
Do lado onde?
Apelante:
Do lado, do lado, tipo assim, a carroceria, tá. Estava do lado da carroceria, tá, do lado da do caminhão onde eles estavam fazendo o churrasco.
Juíza:
Na cozinha do caminhão?
Apelante:
senhora?
Juíza:
nessa parte que chamam de cozinha do caminhão. É isso?
Apelante:
Isso, isso. É, tava desse lado,
Juíza:
tá? E aí o senhor pegou a faca que estava ali?
Apelante:
Isso.
Juíza:
E aí quando o senhor pega a faca, o que que acontece?
Apelante: Ele, não, quando eu pego a faca, ele já, ele tava em cima de mim. Ele tava em cima de mim. Eu vim, eu tava de costa, saindo de costa e eles, eles em cima, em cima. Foi quando e eu, é, levantei a vista e vi a faca do lado. Foi quando eu passei a mão, eu peguei a faca. Juíza:
E aí eles vem que pega a faca ou não?
Apelante:
Não, peguei a faca, ele continuou vindo para cima. Eu quase caí. Aí eu fui levantei a mão para intimidar ele. Foi quando eu levantei a mão foi quando ele veio para tentar pegar no meu pescoço. Aí foi quando deu o primeiro ferimento nele. (...)
Juíza:
Certo. Quando o senhor dá o primeiro golpe que atinge ele com essa faca, o que que acontece?
Apelante: Aí ele vem de novo para cima de mim
.
Juíza:
Veio igual? Não parou? Não arregou nada?
Apelante:
Não, não parou. Ele continuou. Ai, foi quando foi. Aí foi quando eu tive a chance de correr. Aí eu corri e eles correram também.
Juíza:
Quantos golpes o senhor deu nele?
Apelante:
Ah, dois.
Juíza:
Só dois?
Apelante:
Dois.
Juíza:
Tá. E aí o senhor conseguiu correr?
Apelante:
Isso.
Juíza:
E eles correram também ou ele já caiu nesse momento?
Apelante:
Não, ele correu. Nós três corremos.
Juíza:
Cada um. O senhor para um lado e os dois pro outro?
Apelante:
Isso. (...)”

(...) A versão apresentada pela mencionada testemunha ocular revelou-se a mais plausível, no sentido de que, após um desentendimento inicial com a vítima (fato este confirmado também pelo próprio apelante), o acusado deixou o local e, momentos depois, retornou portando uma lâmina, utilizando-se da arma branca para desferir os golpes, sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Sobre a qualificadora, colhe-se dos autos que o apelante depois do embate inicial foi até seu caminhão, ligou-o, dando a entender que iria embora, tanto que induziu a principal e única testemunha dos fatos a retornar a sua “cozinha”, uma vez que não precisariam mais afastar do apelante. Ao invés disto, apropriou-se de uma lâmina que, de tão discreta não foi vista pela testemunha que levou-a a acreditar que o apelante estava apenas socando a vítima. Ora, o Juízo natural entendeu que esse diversionismo configurou o recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, incide no caso a qualificadora combatida conforme decidiu o Conselho de Sentença.

Sobre a prova do recurso que dificultou a Defesa da vítima, temos a palavra da
testemunha presencial
que, quando perguntada, assim se expressou: “(...)
Juíza
: antes de levar o primeiro golpe, o
Ivan
, ele conseguiu se afastar, correu ou até dar algum soco, alguma coisa no
Josivan
ou não deu tempo?
Carlos
:
Não, ele não teve tempo de nada, de nada, nada, nada, nada. Teve tempo de nada
.
(...)”.

Por último, a questão restou tão incontroversa que a Defesa nem sequer recorreu da admissão da referida qualificadora.

Dessa forma, a negativa da legítima defesa pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório, não havendo falar em veredicto dissociado da realidade fática delineada nos autos. A narrativa construída em plenário e acolhida pelos jurados se mostra compatível com as provas coligidas, não havendo elementos que autorizem a ordem de novo julgamento pelo Tribunal do Júri”
(id. 305465884).

Por outro lado, o e. Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
divergiu do relator, considerando que a vítima teria visto o embargante se aproximar com a arma branca na mão após uma acalorada desavença, não havendo surpresa, pois o contexto de discussão e agressão prévia afastaria a caracterização da qualificadora em questão, como se observa do seguinte trecho do voto:

“(...) Por outro lado, como consignei ao pedir vista dos autos, fiquei com certa dificuldade para entender a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os fatos ocorreram em sequência.
Mesmo que houvesse um pequeno intervalo, ele não foi suficiente para que a vítima não esperasse um ataque
. Os eventos se sucederam de forma relativamente rápida, apesar de uma "esfriada" na situação.

(...)
No entanto, aqui, a vítima viu a pessoa se aproximar com uma arma na mão após uma altercação
. Qual o nível de surpresa que ela poderia ter tido? Porque dissimulação não me parece que foi questionado, salvo engano. Emboscada não faz nenhum sentido. Traição muito menos.

Desse modo, in casu, verifico que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) não encontra respaldo no conjunto probatório.

(...) Segundo a denúncia, após um desentendimento inicial, o acusado teria se dirigido até seu caminhão, apoderado-se de uma faca e retornado ao local onde a vítima se encontrava, desferindo-lhe golpes sem que esta pudesse esboçar qualquer reação.

Contudo, analisando detidamente os depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha ocular Carlos Alberto Carbonera, verifica-se que a dinâmica dos fatos foi diversa.

Em seu depoimento em plenário, a testemunha
Carlos Alberto Carbonera
relatou que estava parado com seu caminhão no posto de gasolina em Nova Mutum e que tinha combinado de encontrar com a vítima
José Ivan de Almeida
, também caminhoneiro, para almoçarem juntos. Já no fim do dia, por volta do
anoitecer
, o réu
Josivan Fonteles

Pereira
se aproximou e passou a conversar com a vítima, o que evoluiu para uma discussão, momento em que o
José Ivan empurrou e deu um soco no Josivan.

Ato contínuo, o sentenciado foi até o seu caminhão, entrou no veículo, ligou o caminhão, deixou-o ligado e retornou para onde os outros estavam, partindo para cima do ofendido, desferindo golpes com uma lâmina.

Importante destacar que, conforme o depoimento da testemunha, houve uma discussão prévia entre o réu e a vítima, que evoluiu para agressões físicas, tendo a vítima empurrado e desferido um soco no réu, o acusado, após ser agredido, dirigiu-se ao seu caminhão, retornando em seguida ao local onde a vítima se encontrava, momento em que desferiu os golpes que resultaram na morte da vítima.
Esse contexto de discussão e agressão prévia afasta a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal exige que o agente se valha de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, como a surpresa, a emboscada, a dissimulação ou outro meio que impeça ou dificulte a defesa da vítima.

No caso dos autos, não se verifica a presença de qualquer desses elementos. Pelo contrário, o contexto fático demonstra que houve uma
discussão prévia
entre o réu e a vítima, seguida de
agressões físicas iniciadas pela própria vítima
, o que afasta a caracterização da surpresa ou de qualquer outro meio que tenha dificultado a defesa do ofendido.

Tendo em vista a ocorrência do referido conflito supramencionado, e por conseguinte, inexistente um ataque inesperado, afigura-se completamente desarrazoado falar-se em dissimulação do apelante, surpresa, ou qualquer outro meio do gênero, que importe em impossibilidade ou outro prejuízo para a defesa da vítima.

Impende consignar, outrossim, que não se trata de mera divergência interpretativa quanto às provas, hipótese em que prevaleceria a soberania dos veredictos,
mas sim de decisão que não encontra respaldo no conjunto probatório
, uma vez que os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência de
discussão prévia e agressões recíprocas,

circunstâncias incompatíveis com a qualificadora reconhecida
” (id. 303251356).

Diante desse panorama processual, com a devida vênia ao entendimento apresentado pela douta minoria, os embargos infringentes não comportam acolhimento.

A qualificadora descrita na parte final do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal é de ordem objetiva e se relaciona aos meios ou modo de execução do crime, dependendo de uma dose especial de imprevisão necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido.

Como leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“
Para se configurar a
surpresa
, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que,
além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão
, pois é exatamente a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de defesa da vítima que fundamenta a qualificadora
” (Tratado de Direito Penal: Parte Especial (art. 121 a 154-B) – Crimes contra a pessoa. Vol. 2. 23ª ed., 2023, Ed. Saraiva jus, pág. 81).

No caso, além dos depoimentos acima pontuados, destaca-se que, em Plenário do Júri, a testemunha
Carlos
declarou que, por volta das 20 horas, encontrava-se sentado ao lado da vítima
Ivan
quando o embargante se aproximou e se sentou junto a eles. Relatou que, enquanto manuseava seu celular, a vítima e
Josivan
iniciaram uma discussão.

Segundo o depoente, o réu vangloriava-se de possuir diversos caminhões, momento em que a vítima lhe desferiu um soco. Diante disso, o embargante retornou ao seu caminhão, ligou o veículo dando a entender que deixaria o local, porém retornou de inopino e avançou contra a vítima com os punhos cerrados, aplicando-lhe vários golpes. Apenas posteriormente se constatou que o réu utilizava pequeno instrumento cortante.

A testemunha presencial ressaltou, ainda, que o ambiente estava escuro, circunstância que os impediram de visualizar a aproximação do réu, nos seguintes termos:

“(...)
Carlos
: o Ivan deu um soco nele no peito, eu falei ‘gente, vamos parar com isso’, eu tinha feito um picadinho do resto de carne, eu falei para o Ivan: ‘Ivan, vamos sair daqui, vamos para o Posto Redentor, eu tenho trinta anos de estrada, eu sei como é a estrada. Daí o rapaz (réu) ligou o caminhão dele lá na frente, eu falei ‘ele vai embora, vamos ficar aí’. Ele ligou o caminhão, funcionou o caminhão, deixou numa aceleração mais alta e aí veio no Ivan, o Ivan estava já sentado, eu vi que ele dava uns golpes, eu pensei que era soco, aí depois que eu vi que ele tinha uma arma na mão, uma arma branca, uma faca... eles continuaram brigando e eu fui para trás do caminhão, na cabina, eu não conhecia o cara, a intenção dele poderia ser pegar eu também. Aí veio uma pessoa do pátio e falou que esse meu colega estava deitado, eu fui lá ver, daí tirei o caminhão dali, botei luz nele, coloquei um travesseiro embaixo da cabeça dele, ele só falou para mim ‘eu to indo embora’. (...)

Juíza
: E aí, quando acontece essa situação, o senhor disse que viu, quem dá esse soco que o senhor mostrou aí, foi o José Ivan. Carlos: Isso, ele fez assim, né, como eu te mostrei. Juíza: Aonde que pega esse soco? Carlos: Aqui, assim, no peito.

Juíza
: No peito. Depois desse soco, imediatamente após esse soco, o que que acontece?
Carlos:
Aí o rapaz aí se retirou.
Carlos
:
Daí eu pedi, né, eu pedi pro Ivan pra gente sair, e o rapaz se retirou.

Juíza
: Então não chega a acontecer uma briga física ali entre eles, troca de soco, de tapa, nada. O
Ivan
dá esse soco no
Josivan
, e o
Josivan
já sai. Mas o senhor chegou a precisar ir lá separar, ou não?
Carlos
: Não, ele saiu sozinho, só que eu falei pra ele também, né, que era pra se retirar, e nós também ia ser retirado do posto, né?
Mas não precisou separar os dois, nada, foi só essa questão de sair, e parou.
(...)
J
uíza:
E aí ele sai desse soco e vai direto pro caminhão?
Carlos:
Isso,
e aí ele funciona o caminhão dele
.
Juíza:
E aí vocês achavam que ele ia embora, e aí?
Carlos:
Aí nós ficamos ali, nós achávamos que ele ia sair, ia sair com o caminhão.
Juíza:
E o que que acontece?
Carlos:
Aí ele faz funcionar o caminhão e volta.

Juíza
:
Quando ele volta, acontece alguma discussão, acontece alguma coisa, como é que ele volta, o senhor vê ele vindo, o José Ivan viu ele vindo, como é que foi esse momento?

Carlos
:
Não, não dava, era meio escuro, só tinha luz onde que a gente estava
.
Eu não vi ele vindo, nem eu, tenho absoluta certeza que nem o Ivan
, (...) E quando ele chegou e golpeou, o
Ivan
levantou.
Juíza:
Então quando ele chega, o José Ivan estava sentado?
Carlos
: Sim. Ele chegou a ter alguma discussão, alguma coisa e já veio esse golpe?
Carlos
:
Não, não teve discussão mais nenhuma.
(...)
Promotor de Justiça
: (...) só complementando as perguntas aqui, entre essa primeira briga, né, em que o Ivan, segundo o senhor disse, deu um soco no peito do
Josivan.
Até o momento da segunda briga em que teve as facadas, né, que causaram o óbito do
Ivan
.
O senhor consegue nos dizer quanto tempo passou entre um e outro?

Carlos
: Ah, eu acredito assim, questão de meia hora, 15 minutos, 20 minutos, por aí.
Promotor de Justiça
:
Entre 15 e 30 minutos?

Isso, por aí, isso.
(...)
Promotor de Justiça
: Onde eles estavam? O senhor chegou a ver alguma faca?
Carlos
: Não, não. Não tinha nada. Não, não tinha nada.
Promotor de Justiça:
Só o Ivan tinha o celular na mão, né?
Carlos:
Não tinha nada. (...)
Defesa
: Seu Carlos, o réu nos depoimentos anteriores, em defesa também, ele afirma que o senhor teria tentado agredi-lo. O senhor tentou em algum momento? O senhor teve alguma luta corporal com ele? O senhor chegou a desferir alguma palavra, algum soco, algum pontapé, alguma agressão em relação ao réu?
Carlos
: Não, não. Eu até tenho problema de deficiência numa perna. Eu não consigo nem andar direito. Eu não... Jamais fiz isso, jamais. Jamais.
Defesa
: O senhor apenas observou.
Carlos
: Sim, eu só observei. Defesa: São dois momentos que o senhor conta ali. A primeira discussão e depois o réu sai e retorna. Nesse momento que ele retorna, então, o senhor afirma categoricamente que o José Ivan não falou nada.
Carlos
: Não disse uma palavra.
Defesa
: Simplesmente foi agredido pelo golpe de faca. É isso? Carlos: Exato. Isso mesmo”
(mídia, id. 256415318).

Nesse cenário, os elementos probatórios, especialmente os depoimentos da testemunha ocular
Carlos
, demonstram que o réu se valeu derecursoquedificultouadefesada vítima e não agiu em legítimadefesa, pois provocou novo confronto e de forma repentina desferiu golpes contra
Ivan
munido de arma branca, provocando a morte do ofendido, sem que este tivesse a oportunidade de se defender.

Embora a defesa sustente que a ocorrência de prévia desavença entre o acusado e a vítima afastaria a qualificadora descrita no art. 121, § 2º, IV, parte final do Código Penal, tese encampada pelo voto divergente, ressalta-se que a mera existência de desentendimento prévio entre vítima e acusado não afasta, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo imprescindível analisar a forma de execução do delito para aferir sua configuração ou não no caso concreto.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"
A circunstância indicativa de
discussão anterior
entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
" (REsp n. 973.603/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 10/11/2008). (
STJ, AgRg no AREsp n. 2810202/SP
, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, DJEN 27/03/2025).

Na mesma linha, colacionam-se os seguintes arestos proferidos por este Tribunal:

“
A existência de
desavenças anteriores
entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de
forma súbita e impede reação
” (
TJMT, Apelação Criminal n. 1002435-05.2023.8.11.0013
, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 05/09/2025).

“
Subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os ataques foram realizados de forma
repentina

e sem possibilidade de reação
, em plena via pública, durante a
madrugada
” (
RSE n. 0001248-22.2009.8.11.0028
, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, DJE 11/06/2025).

“
A existência de
desavenças prévias
entre réu e vítima não descaracteriza, por si só, o elemento
surpresa
, sobretudo quando o
ataque ocorre de forma súbita
” (
Apelação Criminal n. 0015454-46.2014.8.11.0002
, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, DJE 09/05/2025).

Conforme o depoimento prestado pela testemunha ocular
Carlos
perante os jurados, após a desavença inicial, o embargante voltou ao seu caminhão, ligando-o e ali permaneceu por cerca de dez a quinze minutos, o que levou a vítima e o depoente
Carlos
a acreditarem que o réu sairia do local. Contudo, após este período, o embargante retornou de súbito, sem ser visto por eles, e golpeou
Ivan
de forma repentina, munido de arma branca, o qual não teve tempo de esboçar qualquer reação.

A referida testemunha presencial ainda esclareceu que não perceberam a aproximação do embargante, pois, além de o pátio do posto estar escuro naquele momento, não esperavam o ataque súbito do réu, uma vez que a contenda inicial havia sido apaziguada e o réu havia ingressado em seu caminhão, dando a entender que partiria.

Como se sabe, o
veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas dos autos, exigindo-se a ausência absoluta de suporte probatório para a decisão, o que não se observa no caso.

É de prevalecer, portanto, o voto da maioria, com a manutenção da condenação do embargante nas penas do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, conforme deliberação dos jurados, em observância à soberania dos veredictos (art. 5º,
XXXVIII, “c”, da Constituição Federal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
Josivan Fonteles Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Cuida-se de Embargos Infringentes e de nulidade opostos por
Josivan Fonteles Pereira
em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, aplicou-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)

Nas razões recursais, o embargante almeja a prevalência do voto vencido proferido por mim, Desembargador Rui Ramos Ribeiro (vogal), que dei
provimento ao apelo para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, concluindo que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridades, omissão e contradição que comprometem a prestação jurisdicional, em violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (id. 308862383).

Por outro lado, os Desembargadores Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (relator) e Paulo Sérgio Carreira de Souza (revisor), negaram provimento ao recurso, preservando a sentença (id. 303378360).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos infringentes, com a manutenção do voto vencedor (id. 309715896).

Com base em tais premissas, destaquei que “se a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não cedendo aos seus comandos”, deve ser reconhecida a figura da tentativa do crime de extorsão.

Peço vênia para transcrever o voto por mim prolatado:

“Destaco inicialmente que acompanho o douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no tocante as preliminares.

Por outro lado, como consignei ao pedir vista dos autos, fiquei com certa dificuldade para entender a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os fatos ocorreram em sequência. Mesmo que houvesse um pequeno intervalo, ele não foi suficiente para que a vítima não esperasse um ataque. Os eventos se sucederam de forma relativamente rápida, apesar de uma "esfriada" na situação.

A norma do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal prevê como qualificadoras traição, emboscada, dissimulação, surpressa ou qualquer outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Isso implica algo que se aproxime desses conceitos.

No entanto, aqui, a vítima viu a pessoa se aproximar com uma arma na mão após uma altercação. Qual o nível de surpresa que ela poderia ter tido? Porque dissimulação não me parece que foi questionado, salvo engano. Emboscada não faz nenhum sentido. Traição muito menos.

Desse modo, in casu, verifico que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) não encontra respaldo no conjunto probatório.

Segundo a denúncia, após um desentendimento inicial, o acusado teria se dirigido até seu caminhão, apoderado-se de uma faca e retornado ao local onde a vítima se encontrava, desferindo-lhe golpes sem que esta pudesse esboçar qualquer reação.

Contudo, analisando detidamente os depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha ocular Carlos Alberto Carbonera, verifica-se que a dinâmica dos fatos foi diversa.

Em seu depoimento em plenário, a testemunha Carlos Alberto Carbonera relatou que estava parado com seu caminhão no posto de gasolina em Nova Mutum e que tinha combinado de encontrar com a vítima José Ivan de Almeida, também caminhoneiro, para almoçarem juntos. Já no fim do dia, por volta do anoitecer, o réu Josivan Fonteles Pereira se aproximou e passou a conversar com a vítima, o que evoluiu para uma discussão, momento em que o José Ivan empurrou e deu um soco no Josivan. Ato contínuo, o sentenciado foi até o seu caminhão, entrou no veículo, ligou o caminhão, deixou-o ligado e retornou para onde os outros estavam, partindo para cima do ofendido, desferindo golpes com uma lâmina.

Importante destacar que, conforme o depoimento da testemunha, houve uma discussão prévia entre o réu e a vítima, que evoluiu para agressões físicas, tendo a vítima empurrado e desferido um soco no réu, o acusado, após ser agredido, dirigiu-se ao seu caminhão, retornando em seguida ao local onde a vítima se encontrava, momento em que desferiu os golpes que resultaram na morte da vítima. Esse contexto de discussão e agressão prévia afasta a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal exige que o agente se valha de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, como a surpresa, a emboscada, a dissimulação ou outro meio que impeça ou dificulte a defesa da vítima.

No caso dos autos, não se verifica a presença de qualquer desses elementos. Pelo contrário, o contexto fático demonstra que houve uma discussão prévia entre o réu e a vítima, seguida de agressões físicas iniciadas pela própria vítima, o que afasta a caracterização da surpresa ou de qualquer outro meio que tenha dificultado a defesa do ofendido.

Tendo em vista a ocorrência do referido conflito supramencionado, e por conseguinte, inexistente um ataque inesperado, afigura-se completamente desarrazoado falar-se em dissimulação do apelante, surpresa, ou qualquer outro meio do gênero, que importe em impossibilidade ou outro prejuízo para a defesa da vítima.

Impende consignar, outrossim, que não se trata de mera divergência interpretativa quanto às provas, hipótese em que prevaleceria a soberania dos veredictos, mas sim de decisão que não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência de discussão prévia e agressões recíprocas, circunstâncias incompatíveis com a qualificadora reconhecida.

No que tange ao argumento ministerial de que a decisão dos jurados estaria amparada em uma das versões apresentadas em plenário, imperioso destacar que, conforme a narrativa fática constante dos autos, especialmente o depoimento da testemunha ocular, não há elementos que sustentem a ocorrência de surpresa ou outro meio que tenha dificultado a defesa da vítima, considerando o contexto de discussão prévia e agressões recíprocas.

Portanto, entendo que a decisão dos jurados, no que tange ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a anulação do julgamento neste ponto, para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, dou
PROVIMENTO
do recurso de apelação criminal interposto por
Josivan Fonteles Pereira
, anulando-se a decisão anteriormente proferida e determinado seja ele submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.”

Na espécie, após analisar minuciosamente os autos, concluo que, o contexto fático demonstra que
houve uma discussão prévia entre o réu e a vítim
a,
seguida de agressões físicas iniciadas pela própria vítima
, o que afasta a caracterização da surpresa ou de qualquer outro meio que tenha dificultado a defesa do ofendido.

Tendo em vista a ocorrência do referido conflito supramencionado, e por conseguinte,
inexistente um ataque inesperado
, afigura-se completamente desarrazoado falar-se em dissimulação do apelante, surpresa, ou qualquer outro meio do gênero, que importe em impossibilidade ou outro prejuízo para a defesa da vítima.

Impende consignar, outrossim, que não se trata de mera divergência interpretativa quanto às provas, hipótese em que prevaleceria a soberania dos veredictos, mas sim de decisão que não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência de discussão prévia e agressões recíprocas, circunstâncias incompatíveis com a qualificadora reconhecida.

Por todo exposto, mantenho o meu voto vencido, consequentemente,
provejo
ao recurso de embargos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido, que deu provimento ao recurso de apelação criminal para anular a sentença condenatória e determinar que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025